Tribunal: TJMT
Processo: 1000518-28.2021.8.11.0010
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000518-28.2021.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GISLENE DOS SANTOS - CPF: 044.614.981-07 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Recurso Inominado n.
1000518-28.2021.8.11.0010

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Jaciara

Parte Recorrente(s):
Boa Vista Serviços S.A.

Parte Recorrida(s):
Gislene dos Santos

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
04/08/2022

Ordem na pauta: 92

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS EMBARGÁVEIS NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO - INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – NÃO CABIMENTO - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei n. 9.099/95, de modo que, ausente quaisquer desses vícios embargáveis, a rejeição dos aclaratórios é medida impositiva.

RELATÓRIO

Dos autos se vê que houve a interposição de Recurso Inominado por ambas as partes, e esta Turma Recursal, à unanimidade, em processo sob a relatoria da MM. Juíza Dra. Lucia Peruffo
, conheceu do Recurso e deu-lhe provimento, a fim de reformar a sentença proferida pelo juízo
a quo,
declarando a inexistência do débito discutido nos autos e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformada com a decisão, a parte ré opôs Embargos de Declaração, sob a alegação da existência de contradição no acórdão atinente à aplicabilidade da Súmula 385 do STJ,
uma vez que há negativação anterior àquela discutida nos autos.

Assim, requer a modificação da sentença para que seja julgado improcedente o pedido de dano moral.

Ao se pronunciar, a parte embargada requer a manutenção do acórdão embargado.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Como visto, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela parte que é autora na ação de indenização por danos morais, em que fora reconhecido o ato ilícito em razão de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito e, consequentemente, reconhecido o dever de indenizar.

Sabe-se que a contradição que dá ensejo aos declaratórios é a chamada contradição interna, isto é, aquela verificada entre trechos do julgado embargado, em outras palavras
, “
entre os elementos que compõem a estrutura do provimento jurisdicional”,
e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
(STJ - REsp:1415165 PR 2013/0362639-3.
DJE de 30/08/2021).

No presente caso, vê-se que a embargante não indicou qualquer contradição no acórdão embargado, visto que fora utilizada fundamentação suficiente para acolher o pedido de danos morais, destacando que a empresa ré apresentou, em sua defesa, apenas recortes de negativações, no corpo da contestação, não possuindo nome e/ou documentação da parte autora para legitimar as alegações feitas pela embargante.

Desse modo, não há falar em contradição quando da análise do acórdão embargado se vê que a matéria fática-jurídica foi debatida, no entanto, não nos termos do que a parte embargante pretendia, demonstrando-se seu inconformismo.

Portanto, a conclusão a que se chega é que o embargante não se conformou com o resultado do julgamento, e que pretende se valer desta via para rediscussão da matéria, o que evidentemente é incabível, ante a dicção do art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido, é o entendimento desta Turma Recursal:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES
LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI
N.º 9.099/95.
EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O recurso de
Embargos
de
Declaração
não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende as Embargantes é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses. 2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios. 3.
Embargos
de
Declaração
rejeitados.

(N.U 1014913-49.2021.8.11.0002, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Publicado no DJE 01/06/2022)

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
.
REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA.
EMBARGOS
REJEITADO.
1. O recurso de
Embargos
de
Declaração
não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante
é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2
. Se no acórdão não há o vício apontado, os
embargos
de declaratórios devem ser rejeitados.
3.
Embargos
rejeitados. (N.U 1000287-14.2020.8.11.0017, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Publicado no DJE 27/05/2022
)

Diante do exposto,
conheço
dos presentes Embargos Declaratórios, e no mérito,
não os

acolho
, por inexistir contradição a ser sanada, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022